Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE DÍVIDAS. DÍVIDA CONTRAÍDA EM BENEFÍCIO DA FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O artigo 1.664 do Código Civil estabelece a obrigação de partilhar as dívidas contraídas durante o relacionamento em benefício da família. Comprovado que a dívida foi adquirida durante o relacionamento, nasce a presunção de que foi obtida em proveito da unidade familiar.
2. A ideia fundante da comunhão parcial de bens, na qual se pressupõe a ajuda mútua dos cônjuges durante o convívio matrimonial, encontra guarida no Princípio da Solidariedade Familiar.
3. Inexiste julgamento extra petita quando a Sentença decide a lide dentro dos limites propostos pelas partes, em consonância ao Princípio da Congruência, previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.
4. Incumbe ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual a parte não se desincumbiu.
5. Nos termos do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, quando cada litigante é, em parte, vencedor e vencido, tem-se caracterizada a sucumbência recíproca, a qual enseja a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais entre as partes.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.